Tribunal: TJMT
Processo: 1018477-08.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018477-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), ANDREIA MENDES DA SILVA EIRELI - CNPJ: 41.190.973/0001-18 (AGRAVADO), ANDREIA MENDES DA SILVA - CPF: 969.582.351-34 (AGRAVADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
COMPETÊNCIA DECLINADA EM RAZÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL –
OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DAS DEVEDORAS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A renúncia ao foro de eleição e a opção pelo foro do domicílio das devedoras deve ser considerada válida, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, e porque inexistente qualquer prejuízo as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018477-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADAS:

ANDREIA MENDES DA SILVA EIRELI E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro

Martins
, nos autos da Ação Monitória nº 1006909-86.2022.8.11.0002, ajuizada em face de
ANDREIA MENDES DA SILVA EIRELI
e
ANDREIA MENDES DA SILVA
, que declinou da competência em favor da

Comarca de Vilhena/RO, em razão de cláusula de eleição de foro contida no instrumento contratual.

Em suas razões recursais, a recorrente esclarece que
“ajuizou Ação Monitória,

fundada em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo”
,
onde
“houve a distribuição da ação de busca e apreensão na comarca de sede

da empresa emitente do título executado, Várzea Grande – Estado de Mato Grosso, levando em conta o

endereço indicado na cédula de crédito bancário que embasa a demanda de piso (ID. 77822279 dos Autos nº.

1006909-86.2022.8.11.0002)”
(sic).

Entende que
“o caso dos autos é justamente o oposto à previsão legal, onde o juiz

de piso entendeu pela aplicação da cláusula de eleição de foro, em evidente inobservância aos preceitos do

CPC”
(sic).

Ressalta que segundo a Súmula 33 do STJ,
“A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”
. Com isso, diz que a decisão recorrida
“contraria expressamente o disposto no Art. 46 do

CPC e a jurisprudência consolidada do STJ”
(sic).

Com base nos pressupostos legais,
“pede seja:
provido o presente agravo de instrumento e reformada a decisão agravada
, reconhecendo
competente para processamento da ação o juízo de sede da empresa executada
e
impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa
”
(sic).

A pretendida tutela recursal foi
deferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, relator em substituição legal, em 28/09/2022, conforme decisão de Id 144595160.

Informações prestadas no Id 153474673, manifestando-se pela manutenção da decisão agravada, bem como do cumprimento do art. 1.018 do CPC.

Sem contraminuta.

Pela certidão de Id 144507665, constata-se que
“foi efetuado o pagamento da

Guia nº 53823, id.
143330164,
referente ao preparo deste recurso”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão cinge-se à análise da decisão interlocutória que, com base
na cláusula de eleição de foro,
declinou da competência para processamento e julgamento da
ação de monitória.

Pois bem. Analisando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, constata-se que a decisão agravada merece ser reformada. Explico:

Não se desconhece que as partes podem, mediante convenção, modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde serão propostas as ações referentes aos direitos e obrigações ajustadas em contrato, como permite o artigo
63
do
CPC
.

A cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. Nesse sentido é a redação do verbete sumular 335 do STF, segundo o qual
“é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

Na hipótese, as partes elegeram o foro da comarca de
Vilhena – Estado de Rondônia
, como competente para dirimir as questões jurídicas que pudessem advir da Cédula de Crédito Bancário – CCB Limite que lastreia a ação monitoria ajuizada na origem.

De se observar que a ação monitória foi proposta no foro do domicílio das devedoras –
Várzea Grande/MT
, tendo por base o endereço indicado no próprio título (Id 143302161 – Item II), e por se tratar de competência relativa (territorial), o juiz somente pode declinar a competência antes da citação, se reputar abusiva a cláusula de foro de eleição, nos termos do artigo
63
,
§ 3º
do
CPC
, o que não ocorreu nos autos.

Revela-se oportuna a lição do professor Arruda Alvim acerca da competência oriunda de eleição de foro e a validade da propositura da ação no domicílio do réu, confira-se:

"
Mesmo havendo cláusula de eleição de foro, não fica uma das partes inibida de propor ação no domicílio da outra, dado que o réu não será prejudicado. É legítima a propositura da ação no domicílio do réu, ao invés de o ser no foro de eleição. Assim, a eleição de foro não elimina, nunca, o foro do domicílio.
(...). Razão pela qual, também, aqui, poder-se-ia falar na existência de foros concorrentes. (...) a opção pelo foro do domicílio, mesmo havendo foro de eleição, não enseja o oferecimento por parte do réu de exceção de incompetência ratione loci.
O foro de eleição é um foro a mais, mas que, nem pelo fato de existir, transmuda o foro domiciliar em foro incompetente
"
(Manual de direito processual civil, vol. I, 9ª ed. São Paulo: RT, 2005, p. 278/279)

Impende ressaltar, por oportuno, que a parte agravante –
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL,

que seria a maior interessada em alegar a cláusula de foro de eleição, em eventual tese de abusividade da cláusula nos embargos monitórios eventualmente opostos pelas agravadas, foi quem distribuiu a ação monitória no domicílio das devedoras.

Portanto, a renúncia ao foro de eleição e a opção pelo foro do domicílio das devedoras deve ser considerada válida, seja porque se trata de competência territorial e, portanto, relativa, seja porque tal opção não causou prejuízos as partes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
COMPETÊNCIA DECLINADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. PREJUIZO À DEFESA.
RECURSO PROVIDO. A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça. O descompasso econômico entre os contratantes e a hipossuficiência técnica, dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que o instrumento em questão caracteriza-se como de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Joao da Boa Vista – São Paulo), que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como sói a hipótese dos autos.
O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicilio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante.
Recurso provido”
(TJ-MT 10068102520228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO -
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO AUTOR – HIPOSSUFICIÊNCIA - POSSIBILIDADE - FORO DE ELEIÇÃO ESTIPULADO EM CONTRATO DE ADESÃO - EMPECILHO AO ACESSO AO JUDICIÁRIO FORO DE ELEIÇÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA
– RECURSO PROVIDO. 1- Nas ações fundadas em relações de consumo é facultado ao autor-consumidor propor a demanda no foro do seu domicílio, ou no domicílio do réu, ou no foro de eleição ou, ainda, local do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 53, inciso III, alínea d, do CPC/2015.2- A despeito da existência de cláusula com previsão de eleição de foro, vislumbra-se que o instrumento firmado entre as partes demandantes configura-se como contrato de adesão, ante a predominância de condições exclusivamente voltadas ao resguardo dos interesses da parte economicamente mais privilegiada, indicando o desequilíbrio entre os pactuantes. Cláusula de eleição de foro afastada. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10123924520188110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito no Juízo da Vara

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023